Tribunal: TJBA
Processo: 0509342-58.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509342-58.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAROCA'S PATRIMONIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Nobre Seguradora do Brasil S.A. em Liquidação e por Maroca’s Patrimonial Ltda. e Anna Carolina Calazans de Andrade contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de colisão traseira provocada por ônibus da empresa Plataforma Transportes SPE S/A. A sentença condenou as rés ao ressarcimento de despesas comprovadas com guincho, locação de veículo e, indevidamente, prêmio de apólice. Indeferiu danos morais, reconheceu a responsabilidade limitada da seguradora até os limites da apólice e impôs sucumbência recíproca. Em grau recursal, a seguradora requer reconhecimento de efeitos da liquidação extrajudicial, exclusão de encargos legais e da condenação em honorários. As autoras pleiteiam, por meio de apelação adesiva, gratuidade da justiça, condenação em danos morais e reconhecimento da responsabilidade solidária entre as rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil da seguradora deve ser afastada por ausência de nexo causal; (ii) verificar a existência de erro material na condenação por danos materiais; (iii) estabelecer os efeitos da liquidação extrajudicial sobre os encargos legais; (iv) apurar a existência de danos morais indenizáveis e a responsabilidade solidária das rés; e (v) redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da seguradora resta configurada, pois a dinâmica do acidente, comprovada por boletim de ocorrência, indica colisão traseira de ônibus contra veículo parado, incidindo a presunção relativa de culpa, não elidida por prova em sentido contrário.

A condenação em danos materiais exige correção, substituindo-se o “prêmio da apólice” pela franquia paga pelas autoras para acionar o seguro próprio, evidenciada por documentos acostados aos autos.

A liquidação extrajudicial da seguradora, iniciada em 03/10/2016, impõe a suspensão da fluência de juros de mora a partir dessa data, nos termos do art. 18, alínea “d”, da Lei nº 6.024/74.

A correção monetária permanece devida, por configurar recomposição do valor da moeda, sendo vedado o enriquecimento ilícito da massa liquidanda, conforme interpretação restritiva do art. 18, alínea “f”, da Lei nº 6.024/74.

A condenação da seguradora em honorários é cabível, uma vez que houve resistência à pretensão autoral e provocação da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Restou caracterizado o dano moral em desfavor da autora Anna Carolina Calazans de Andrade, diante da conduta protelatória das rés e da frustração da legítima expectativa de solução administrativa do sinistro, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$5.000,00, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico.

A responsabilidade solidária entre a seguradora e a empresa de transportes é reconhecida, nos termos do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento e contribuírem, cada uma a seu modo, para a ampliação do dano, sendo inexigível do consumidor a prova de culpa ou o respeito à limitação contratual entre as rés.

Diante do resultado dos recursos, inverte-se a sucumbência para impor às rés, solidariamente, o pagamento integral das custas e honorários, majorados para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (principal) E recurso provido (adesivo).

Tese de julgamento
:

A colisão traseira em via urbana gera presunção de culpa do condutor do veículo que atinge, cabendo a ele demonstrar excludente de responsabilidade.

A seguradora em liquidação extrajudicial não responde por juros moratórios após o início do regime especial, mas permanece obrigada à correção monetária da condenação.

A recusa injustificada ao pagamento do seguro e a conduta protelatória das rés configuram violação à boa-fé e geram indenização por danos morais.

O tempo despendido pelo consumidor para solucionar falhas na prestação do serviço configura dano moral, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A seguradora e a empresa segurada respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A limitação da responsabilidade prevista na apólice não pode ser oposta ao terceiro prejudicado, a quem é assegurado o direito à reparação integral do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, 17, 22, 25, § 1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 6.024/74, art. 18, alíneas “d” e “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.637.021/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15.03.2018; STJ, AgRg no REsp 1.381.734/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05.12.2014; TJBA, ApCiv nº 0004820-76.2016.8.05.0080, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 12.06.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO
à
APELAÇÃO ADESIVA
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01